Tribunal: STF
Processo: RHC 253166
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Delito previsto no 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal. Alegação de erronia quanto à fração decorrente da continuidade delitiva e de insuficiência de provas para a condenação. Princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Pleito de absolvição. Inviabilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.